Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707783-98.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI PACIENTE: WARTINEY SWAMI BARBOSA ALVES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Paulo Fernando Bairros Binicheski, OAB-DF 43.738, em favor de Wartiney Swami Barbosa Alves, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após autuação por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Alega o impetrante, em síntese, ausência de substrato fático e legal que ampare a manutenção da custódia cautelar. Aduz que os elementos do conjunto probatório não demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, tendo o paciente assumido que os entorpecentes apreendidos destinavam-se a seu consumo pessoal. Requer, assim, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medida alternativa (ID 24096036). É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Inicialmente, o crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Noutro giro, o paciente é reincidente em crimes dolosos, o que também autoriza a medida excepcional com fundamento no permissivo do art. 313, II, do CPP. Por outro lado, o indiciado foi preso em flagrante em sua residência, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão por outro crime, tendo sido apreendidos 02 porções de pó branco aparentado ser cocaína (totalizando cerca de 170g), 01 porção de substância pardo-esverdeada aparentando ser maconha (totalizando cerca de 10g), 01 balança de precisão e 01 rolo de plástico filme transparente, além de R$ 742,00 em notas fracionadas. Não bastasse, os depoimentos policiais informam que o paciente ainda se livrou de 01 porção de vegetal pardo-esverdeado, arremessando-a pela janela, quando da chegada da polícia. Revelam ainda que, permitido o acesso em seu aparelho celular pela ordem judicial, foram verificadas típicas conversas de negociação de entorpecentes. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também se mostra presente o periculum libertatis. A prisão preventiva fundou-se na necessidade de garantia da ordem pública, ante o fundado risco de reiteração delitiva sopesado em vista da folha penal do paciente, reincidente em crimes dolosos, com condenações definitivas por crimes patrimoniais. Sobreleva ainda o fato de que o indiciado se encontrava em cumprimento de pena, na modalidade prisão domiciliar, quando de sua autuação em flagrante delito, deixando evidente, desse modo, a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão. Saliente-se, ademais, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como as alegadas e sequer comprovadas residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Por fim, no tocante à alegação de pandemia gerada pelo novo coronavírus (COVID-19), o impetrante não juntou qualquer prova pré-constituída relacionada ao quadro atual de saúde do indiciado, não havendo notícia de que integre algum grupo de risco. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator